Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Agravante, objetiva a imposição de obrigação ao Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização do procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, CE - VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER E FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, no prazo máximo de 15(quinze) dias.

2. Na origem a Autora, ora Agravante, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de procedimento cirúrgico em questão, nos termos da prescrição médica, na rede pública do Distrito Federal, ou, na sua falta, que em hospital da rede particular, as expensas do poder público. Contudo, o seu pedido foi indeferido em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pois o juiz de primeiro grau entendeu ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

3. A Agravante argumenta que possui o diagnóstico de deslocamento de retina com defeito retidiano – CID- H330, cuja doença está progredindo rapidamente e de forma evidente, o que torna imprescindível a realização da cirurgia, pois se encontra com muita dificuldade para enxergar e cefaléia recorrente diariamente, situação que tem comprometido até mesmo a execução dos atos do cotidiano. Ela foi inserida no SISREG III desde o dia 06/06/2023, sob a classificação de risco vermelho – emergência, mas a cirurgia não lhe foi disponibilizada, não obstante a sua saúde se encontrar particularmente comprometida.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões nas quais o Agravado defende a manutenção da decisão originária. (Id 52216372).

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência de determinação de imposição ao Distrito Federal que disponibilize a cirurgia da qual a Agravante necessita, ressaltando-se que ela se encontra com a saúde bastante comprometida, bem como está inserida no SISREG-III, desde o dia 06/06/2023, sob a classificação de risco vermelho – emergência.

6. Foi concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão de Id 51963525 para o fim de determinar ao Distrito Federal a obrigação de submeter a Agravante a cirurgia da qual necessita, conforme relatório médico, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.

7. Efetivamente, razão assiste à Agravante, pois o relatório médico de Id 171790593 do processo originário, assinado por médica que compõe os quadros da Secretaria de Saúde do DF, demostra que, efetivamente, a ela é portadora retinopatia grave em ambos os olhos, com muita dificuldade para enxergar e cefaléia recorrente diariamente. Além disso, trata-se de paciente insulinodependente, com outras doenças secundárias, decorrentes da diabetes.

8. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". A Agravante encontra-se com indicação médica da realização da cirurgia em questão, bem como inserida no SISREG III desde 06/06/2023, já ultrapassado o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento referido, e, segundo informações dos autos, não há notícia de que a cirurgia em questão já tenha sido disponibilizada à Agravante e tampouco o seu quadro de saúde tenha se modificado.

9. Diante do exposto, tenho que o Agravo de Instrumento interposto deve ser provido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao Distrito Federal que submeta a Agravante ao procedimento cirúrgico do qual necessita, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, no prazo de 30(trinta) dias, já concedido, nos termos da decisão que antecipou a tutela recursal, conforme prescrição médica, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.

10. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95